Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703251-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS-HOSPITALARES ESSENCIAIS. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉFICIT PROBATÓRIO. FATO SUPERVENIENTE EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADO. EXTEMPORANEIDADE. PREJUÍZO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser justificada e comprovada a ocorrência de caso fortuito e força maior com alegada aptidão para cancelar o Registro de Preços (art. 21 do Decreto no 7.892/2013), não servindo à pretendida quebra de compromisso firmado em Ata de Registro de Preços a genérica alegação de que a pandemia de Covid-19 impactou os preços e ocasionou a escassez de insumos farmacêuticos-hospitalares. Déficit probatório que desautoriza o cancelamento do registro, especialmente porque o licitante, que fornece produtos essenciais à saúde da população, não demonstrou alterações havidas fora dos limites da margem de segurança esperada nesse tipo de contratação. Ademais, ao contrário da falta de certeza quanto ao alegado prejuízo que teria a empresa pelo cumprimento da ata, é induvidoso que a injustificada liberação do fornecedor impactaria negativamente e sobremaneira o enfrentamento e combate à pandemia de Covid-19 no Distrito Federal. 2. Caso concreto em que também verificada a extemporaneidade do pedido de cancelamento da ata de registro de preços para liberação do licitante da obrigação, uma vez que deveria ser feito ao órgão gerenciador antes da emissão da nota de empenho ou do pedido de fornecimento, mesmo porque ao tempo já previsíveis e materialmente demostráveis, se de fato existentes, os efeitos nefastos da pandemia sobre o negócio contratado. 3. Ademais, a autora/apelante não sustentou nem demonstrou que a situação de crise sanitária, para o período considerado, provocou alterações que ultrapassaram os limites da margem de segurança dela exigíveis para essa especial modalidade de contratação, a qual é feita sob a ordenação do Sistema de Registro de Preços (SRP). Desequilíbrio negocial por afirmada oscilação de preços dos produtos. Assertiva desacompanhada de prova e por si insustentável tendo em conta incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público na aquisição de insumos médicos hospitalares. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega ser fato notório que a pandemia do coronavírus ocasionou forte impacto econômico no setor de insumos farmacêuticos e hospitalares, com elevação de preços e escassez de determinados produtos frente à desenfreada demanda. Diz ter ficado inviável adquirir e manter os preços dos itens empenhados. Justifica assim a solicitação de cancelamento da Ata de Registro de Preço. Defende ser descabida a aplicação de qualquer penalidade , principalmente a aplicação de multa de valor exorbitante, além do consequente lançamento no SICAF impossibilitando que a recorrente participe de outros processos licitatórios. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam promovidas em nome do Procurador signatário do presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois, consoante entendimento pacífico da Corte Superior, ‘É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu “ (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, embora notório que a pandemia de covid-19 impactou o mercado de insumos hospitalares e farmacêuticos e que plausível a ocorrência de eventuais oscilações de preços e de falta de matéria prima para o fornecimento de diversos produtos, fato é que a conjectura estabelecida quanto à possibilidade de oscilação de preços e de escassez de insumos, conquanto materialmente demonstráveis, não foram comprovados pela apelante. Em verdade, não se desincumbiu a recorrente do ônus probatório que a ela cabe para evidenciar a efetiva e concreta ocorrência de situação que, como fato superveniente (caso fortuito ou força maior[1]), justificaria o pretendido cancelamento do registro de preços. Não comprovada a inviabilidade superveniente de cumprimento do compromisso assumido, inquestionável que a postulada anulação do ato administrativo impactaria negativamente sobremaneira a população do Distrito Federal, que se veria privada de produtos hospitalares e farmacêuticos essenciais para o enfrentamento e combate à pandemia de Covid-19. Ora, a ausência de demonstração de impossibilidade fática ou de dificuldade extraordinária, apesar de viável a produção de elementos de convicção que o atestassem, retira por completo a possibilidade de reconhecer à empresa autora/apelante o direito de que se diz titular, em especial porque certo e indubitável a relevância social das atividades que desenvolve (ID 33661533). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, não se olvide ser extemporâneo o pedido de cancelamento, porquanto possível requerê-lo anteriormente à data de emissão da nota de empenho, quando já viável a formação de juízo de previsibilidade acerca de efeitos nefastos que pudessem advir da pandemia" ( ID 33661533). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023